Tribunal: TJSP
Processo: 0156920-86.2006.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Direito empresarial. Sociedade Anônima. Acionistas "prejudicados" com a aprovação da operação de incorporação da TDBH pelas Telecomunicações de São Paulo S/A - Telesp, com apontamento para nulidade da assembleia geral realizada por ausência de acesso a documentos indispensáveis para correta apuração do valor da companhia. Decisão proferida pela comissão de valores mobiliários CVM e posterior

Ementa:
Direito empresarial. Sociedade Anônima. Acionistas "prejudicados" com a aprovação da operação de incorporação da TDBH pelas Telecomunicações de São Paulo S/A - Telesp, com apontamento para nulidade da assembleia geral realizada por ausência de acesso a documentos indispensáveis para correta apuração do valor da companhia. Decisão proferida pela comissão de valores mobiliários CVM e posterior confirmação pericial dão suporte a não obrigatoriedade da documentação solicitada pelos acionistas, até porque o direito à informação não seria absoluto, sendo os dados disponibilizados suficientes para a demonstração da regularidade da transação.

Sentença mantida. Recurso desprovido.